Tribunal: TJBA
Processo: 0003725-26.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0003725-26.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Banco Bradesco S A Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO AGRAVADO: Jacinta Tavares Cunha Advogado(s):ADRIANO GOLDONI PIRES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (ACP 583.00.1995.719385-7-SP). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO REsp 1.438.263/SP e RE 632.212. ORDENS REVOGADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE LESÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. MEROS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXTIRPADOS DOS CÁLCULOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Revogada a ordem de sobrestamento relacionada com o REsp 1.438.263/SP, bem assim no RE 632.212, há de ser permitida a continuidade do feito. A questão da ilegitimidade ativa já foi reiteradamente decidida pelos tribunais pátrios, sendo, inclusive, objeto de recurso repetitivo, afetado aos Temas 723 e 724, em que assentada a tese de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC à época do ajuizamento da ação. Consoante precedentes jurisprudenciais, há entendimento sedimentado na jurisprudência no sentido de que, traçados os parâmetros, o cumprimento individual da sentença coletiva relacionada com os expurgos inflacionários deve-se dar por meros cálculos, afigurando-se desnecessária a liquidação por artigos. Juros moratórios incidentes a partir da citação no processo de conhecimento. Precedentes jurisprudenciais. Juros remuneratórios não inclusos nos cálculos, em que pese devidos. Óbice de reforma, no particular, sob pena de reformatio in pejus. Caso em que a decisão impugnada traçou os parâmetros para apresentação de novos cálculos, determinou a exclusão dos juros remuneratórios, ressalvando a possibilidade de realização de perícia, acaso persista a divergência de valores. Não há qualquer ordem de constrição, nem foi depositado nenhum favor, fatos que fazem desaparecer o risco de lesão grave a ensejar a reforma da decisão impugnada. Decisão mantida. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumentos nºs 0003725-26.2016.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A e Agravada Jacinta Tavares Cunha, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça